Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi a seguinte decisão:
Trata-se de recurso inominado interposto por RICARDO GONCALVES DE ABREU e por VELOX SOLUCOES TECNICAS EM TRANSPORTES LTDA.
DECIDO.
1. Recurso de RICARDO GONCALVES DE ABREU.
Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e concedido prazo de 48 horas para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, o recorrente não apresentou os referidos comprovantes (ID 38593997 e 38885188).
Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso.
2. Recurso de VELOX SOLUCOES TECNICAS EM TRANSPORTES LTDA.
Por não ser possível a identificação do código de barras nos comprovantes de pagamento de ID 38353621 - Pág. 1/2, a decisão de ID 38593997 concedeu ao réu recorrente o prazo de 48h para juntada dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento de preparo e custas processuais (com o respectivo código de barras), comando que não foi atendido pelo réu (ID 38885188).
Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, e art. 29, inciso I, e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, tem-se como deserto o recurso.

Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO A AMBOS OS RECURSOS com fulcro no art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021.
Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente Velox Soluções Técnicas em Transportes ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios.
Operada a preclusão, baixem os autos.
Intimem-se.

2. No Agravo Interno, pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado, ao argumento de que realizou o pagamento das guias de preparo e de custas processuais, mas que, por alguma falha no sistema bancário, não houve vinculação do código de barras.
3. Dispõe o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo considerado deserto caso não haja comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso (§ 1o).
4. No caso, inobstante o recorrente tenha juntado as guias de pagamento, estas não apresentavam qualquer indicativo de que se referiam às guias recursais específicas. E, sendo assim, nos termos do art. 6o do CPC, que dispõe sobre o dever de colaboração, foi aberto prazo para que a parte juntasse o comprovante de pagamento com o respectivo código de barras ou indícios de que as guias de pagamento vinculadas ao processo foram devidamente pagas (ID 38593997 - Pág. 1/2). Entretanto, o recorrente, de forma desidiosa, deixou transcorrer in albis o prazo determinado para a juntada das justificativas (ID 38885188), somente o fazendo em embargos de declaração quando já julgado deserto o recurso (ID 39221380).
5. No caso, foi oportunizada à parte a apresentação de justificativa capaz de vincular o comprovante de pagamento às guias de recolhimento. Entretanto, como a justificativa não foi juntada aos autos dentro do prazo legal, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.